Tribunal: TJMT
Processo: 1016736-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016736-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), ALACANGE CHARLOTE FELSKY DOS ANJOS GIRAO - CPF: 012.385.541-13 (AGRAVANTE), MARCOS FERREIRA GIRAO JUNIOR - CPF: 961.742.421-53 (AGRAVANTE), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO BREMEN - CNPJ: 15.072.382/0001-36 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 486 § 1o DO CPC – CRÉDITO DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMINIO EDILÍCIO – TÍTULO HÁBIL A ENSEJAR A EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.

Não está acobertada a decisão pelo manto da coisa julgada quando há correção do vício que ensejou a extinção da demanda anterior sem resolução do mérito.

O crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstos na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, reflete obrigação liquida, certa e exigível, portanto, é título executivo extrajudicial hábil para o manejo da ação de execução.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alacange Charlote Felsky dos Anjos Girão e outro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de execução por quantia certa movida pelo Condomínio Edifício Bremen, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inconformados, os agravantes formulam pelo acolhimento da exceção, alegando a ocorrência da coisa julgada, em decorrência do trânsito em julgado de anterior execução sob no. 8057558-46.2016.8.11.0001 proposta perante o 6o Juizado Especial Cível.

Afirmam ainda a ausência dos requisitos necessários para a formação do título executivo extrajudicial, sob o argumento de que as taxas condominiais não foram comprovadas pela respectiva convenção ou por ata de assembleia geral, faltando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Pugnam pelo reconhecimento da litigância de má-fé pelo agravado, sustentando que o apelado não cumpriu com os deveres de probidade e lealdade processual, de acordo com o art. 77 incisos I e II do CPC.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 144311658).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 145623656).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Condomínio Edifício Bremen interpôs ação de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial contra Alacange Charlote Felsky dos Anjos Girão e Marcos Ferreira Girão Junior, visando o recebimento de R$ 115.348,91 (cento e quinze mil trezentos e quarenta oito reais e noventa um centavos) decorrente das despesas do condomínio.

Os executados opuseram à exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo douto magistrado e, ao final, determinou o prosseguimento da execução (id. 919998805 – autos de origem 1003708-03.2021.8.11.0041).

Inconformados com a decisão, os agravantes requerem a reforma da decisão, alegando a ocorrência da coisa julgada, bem como a ausência dos requisitos para o trâmite da execução de título extrajudicial, por fim, pugnam pela aplicação da multa decorrente da má-fé do agravado.

Pois bem. A questão é singela e de fácil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Os agravantes alegam que matéria que se encontra protegida pelo manto da
coisa

julgada.

É cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

In casu
, pelo que se denota dos autos, na ação de execução de título extrajudicial no. 8057558-46.2016.8.11.0001 que tramitou perante o 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e 803, I, ambos do CPC. (id. 60023049 – autos de origem).

O art. 485 do CPC possui a seguinte redação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Na hipótese de extinção pelo inciso I, prevê o art. 486,
caput
e
§1o:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

Da análise dos dispositivos acima transcrito, depreende-se que é possível a propositura de nova ação quando o feito é extinto sem resolução do mérito, e por isso, não há o que se falar em coisa julgada.

Sendo assim, inexiste impeditivo para o ajuizamento de nova demanda desde que sanado o vício, como no caso dos autos, como bem salientou o douto magistrado, vejamos:

“COISA JULGADA.

Alega a parte Excipiente/Executada, que o débito executado já foi objeto de outra execução a qual tramitou junto ao 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, Processo sob n.o 8057558- 46.2016.811.0001 (Id. 60023049), tendo como desfecho o acolhimento da exceção de pré-executividade com julgamento de extinção da execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Todavia não merece acolhimento tal alegação.

Neste contexto, a coisa julgada sem resolução do mérito não tem efeito de impedir a rediscussão da mesma matéria no bojo de outra demanda, portanto, não houve coisa julgada material a respeito da matéria.

REJEITO
a preliminar suscitada.”
(id. 91998805)

No que concerne a tese de ausência dos requisitos para a propositura da ação, faltando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, também não merece guarida.

Como bem sopesado pelo douto magistrado “
as contribuições previstas na convenção condominial e comprovadamente documentadas (id. 48533243 e 48533246), assim como debito atualizado dos executados (id. 48532537)
”

reúnem os requisitos de título extrajudicial, uma vez que o crédito refere-se às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, nos termos do art. 784 inciso X, do CPC.

Assim, restando evidente a existência de um título executivo hábil, ao contrário do que defendem os agravantes, deve ser mantida a decisão que determinou o prosseguimento da execução.

Por fim, s
aliento que para a condenação do apelado às cominações por litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie, diante da nova propositura da ação executiva.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023